Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1012569-09.2018.8.11.0000 - CLASSE 120 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL
Impetrante : RUY DE SOUZA GONCALVES
Impetrada : JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPESCIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1012569-09.2018.8.11.0000
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RUY DE SOUZA GONCALVES contra ato judicial reputado ilegal e abusivo praticado pela JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, a MMa. Juíza RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS, consistente na prolação de decisão rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora impetrante nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 20262-79.2011.811.0041 - Código 724592), proposta contra este pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA - UNICRED MATO GROSSO, e determinando o prosseguimento do feito, com adoção dos atos executivos necessários à satisfação do débito exequendo (cf. Id no 4259226 - pág. 11).
O impetrante afirma, de forma resoluta e lacônica, em específico no que diz respeito à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que o pronunciamento judicial foi manifestamente injusto e ilegal, notadamente porque deliberadamente deixou de se manifestar sobre o argumento de que o prosseguimento da execução da forma em que se encontrava, com inegável superávit do valor da execução, implicaria em inaceitável enriquecimento ilício da exequente Unicred, servindo de chancela à sua má-fé processual, e, para fins de corroborar essa assertiva, reedita e ratifica os termos de sua manifestação na ação rescisória ajuizada contra a decisão que definiu o quantum debeatur nos autos da execução, e o faz de modo bem literal, transcrevendo ipsis litteris o conteúdo da petição inicial daquele feito, de onde se extrai que a fundamentação tem como alicerces a alegação de que houve erro material no cálculo homologado pelo Juízo e, se não bastasse, o julgamento feito naquela ocasião deu-se de forma extra petita, e, ainda, em franca violação ao “princípio de igualdade entre as partes”.
Finaliza pedindo a concessão da segurança nos seguintes termos:
“REQUER DE VOSSA EXCELENCIA QUE DETERMINE EM CARATER LIMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS AUTOS CITADOS, PARA UMA ANÁLISE PERFUNCTORIA DOS AUTOS DO AR no 1011042-22.2018.8.11.0000 PELO DOUTO JULGADOR DA AÇÃO RESCISORIA, SE ASSIM O ACHAR NECESSARIO” (cf. Id. no 3910578).
A MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, prestou informações através do Ofício no 34/2018-Gab, ratificando os termos da decisão aqui impugnada (cf. Id no 4259226).
A decisão vinculada ao Id. no 4731588 indeferiu o pedido de medida de liminar, tendo sido confirmada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste TJMT no julgamento do recurso de agravo interno interposto pelo impetrante (cf. Id. no 20798479).
A terceira interessada Unicred Mato Grosso manifestou-se junto ao Id. no 5019688, sustentando que o MS deve ser liminarmente rejeitado, ante a vedação legal de seu uso para impugnar decisão judicial recorrível por meio de instrumento processual passível de receber efeito suspensivo, ou, no mínimo, denegada a segurada à falta de vestígio de teratologia ou abusividade da decisão questionada.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id. no 26561959, opinando pela denegação da ordem vindicada.
Por força da Emenda Regimental no 46/2020, o processo foi redistribuído à competência das Turmas Reunidas de Direito Privado (cf. Id. no 51183473).
É o relatório.
D E C I D O
O art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Diomar Ackel Filho leciona que, na “categoria dos writs constitucionais constitui direito instrumental sumário à tutela dos direitos subjetivos incontestáveis contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (Writs Constitucionais, Ed Saraiva, 1988, pág 59).
Hely, por sua vez, ensina que “o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).
O art. 5o da Lei no 12.016/2009 traz, entretanto, restrições expressas ao cabimento do MS, e, entre outras hipóteses, veda o manejo da ação mandamental sempre quando o ato impugnado for decisão judicial passível de reexame por meio de recurso próprio dotado, ao menos, da possibilidade de ser recebido com efeito suspensivo.
Vê-se, então, que, segundo a própria lei especial de regência, o manejo do MS contra decisão judicial é medida em princípio defesa (LMS, art. 5o, II), mas, em caráter excepcional, poderá ocasionalmente caber em certos casos atípicos, quando, revestido de aparente monstruosidade jurídica e de laivos de abuso de poder, o ato judicial trouxer, cumulativamente, risco plausível de iminente prejuízo insuscetível de ser prontamente remediado de outra forma, e tanto o é que, para bem sublinhar o curto alcance dessa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificando o caráter excepcional que restringe o manejo da ação mandamental só para aqueles casos indiscutivelmente medonhos, também se mantém impávido no afunilamento da admissibilidade pela consolidação de orientação jurisprudencial que, além da inexistência de via processual adequada à obtenção de efeito suspensivo, e da impossibilidade de solução da questão através de intervenção correcional, reafirma que o MS só cabe quando o conteúdo da decisão judicial atacada for teratológico, demonstrar flagrante ilegalidade ou for editada em franco e temerário abuso de poder (STJ - Corte Especial - AgRg no MS 15.943/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 31.03.2011).
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. Não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 2. No caso dos autos, o impetrante aponta como ato coator decisão judicial recorrível, consoante se verifica da leitura do pedido formulado na inicial, em que pleiteada a concessão de ordem para "decretar a ilegalidade da decisão de Não conhecimento do Agravo Em recurso Especial no 627.659/RJ". 3. O citado ato coator foi prolatado e publicado, respectivamente, em 29 e 31 de maio de 2017, tendo sido impugnado por Agravo Interno, julgado em 19/9/2017 e publicado em 27/9/2017. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados no dia 20/2/2018, ensejando a interposição de novos Aclaratórios, rejeitados em 23/8/2018. Contra o referido julgado foram opostos Embargos de Divergência, os quais acabaram indeferidos liminarmente em 11/10/2018, acarretando a interposição de Agravo Interno, que foi provido apenas para excluir a majoração dos honorários advocatícios. (...).” (STJ – Corte Especial - AgInt no MS 25.418/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA 267/STF. ALEGADO ÓBICE DA SÚMULA 735/STF. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O uso do mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcionalíssima, não sendo admitido quando o ato questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional são cabíveis recursos especial e extraordinário; logo, não se mostra irrecorrível a decisão atacada por mandado de segurança. Assim, não há falar em abusividade ou teratologia na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Fazenda Nacional. (...).” (STJ – 2a Turma - AgInt no RMS 61.149/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO APONTADA COMO ATO COATOR. ANTERIOR DECISÃO QUE SUSPENDERA O PROCESSO. SUPOSTA OMISSÃO É MERA CONSEQUÊNCIA DA SUSPENSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO RECORRÍVEL MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF E DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (STJ - 4a Turma - AgInt no RMS 50.265/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267 DO STF. 1. Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, tendo em vista não ser sucedâneo recursal. 2. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão-somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia. 3. A mera suposição de que a decisão proferida no recurso cabível não seria acatada pelo Juízo singular não autoriza a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - 4 Turma - AgRg no RMS 30.395/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012)
O quadro descortinado pela precária exposição postulatória inicial não convence minimante sobre o cabimento da presente ação mandamental, na verdade, o impetrante sequer declina o motivo pelo qual seria admissível o MS no caso concreto.
Segundo a leitura que é possível extrair da petição inicial, o ato aqui impugnado é a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza/impetrada nos autos da ação de execução no 20262-79.2011.811.0041 (Código 724592), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executo, ora impetrante, sob o fundamento de que era inviável o conhecimento da matéria ali suscitada (impugnação ao cálculo anteriormente homologado pelo Juízo), seja porque se operou a preclusão temporal sobre a questão, seja porque a definição da controvérsia demandava dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita (cf. Id no 4259226 - pág. 11).
Ora, essa decisão é perfeitamente passível de impugnação/reexame por meio de recurso próprio, a saber, o recurso de Agravo de Instrumento expressamente previsto no art. 1.015 do CPC/2015, o qual, conquanto não possua pronto efeito suspensivo, ou seja, paralisação da instância só pelo automático efeito do próprio ato de interposição, pode, entretanto, ser recebido com tal efeito (CPC, art. 1.019, I) desde que preenchidos os requisitos específicos do art. 995, paragrafo único, do CPC, norma aplicável à generalidade das espécies recursais cíveis, e que diz que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Então, se a opção do impetrante, justamente como se deu no caso, foi pelo emprego da ação mandamental como sucedâneo recursal (Lei no 12.016/2009), esse emprego irregular do MS pode e dever ser impedido de plano, já que o caput do art. 10 da Lei no 12.016/2009 brada que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança”, e é por isso que, no caso, identificada a anomalia do emprego do MS em clara afronta à regra do art. 5o, II, da LMS, resta justificado o imediato e monocrático indeferimento da petição inicial, afinal, não é lícito à parte rejeitar a via prescrita pela sistemática recursal cível, para, ao seu talante, eleger medida anômala diversa que pelo curso de caminho sinuoso e indireto possa lhe trazer a reversão do quadro constituído pela decisão desfavorável, sendo, pois, inegável a inadequação da via eleita.
Conclusão que é sobrelevada pelo fato de que não é possível localizar quaisquer laivos de flagrante teratologia da decisão ora impugnada, isto é, que esta se mostra irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais e constitucionais, como pretende fazer crer o impetrante, tampouco de que foi proferida sob o influxo de algum abuso de poder, não sendo possível, sob qualquer enfoque, impingir-lhe a pecha de teratológica, para que assim se justificasse o manejo excepcional do writ.
O raciocínio decisório adotou entendimento pautado em previsão legal acerca da matéria, considerando os antecedentes processuais envolvidos no caso, notadamente o transito em julgado relativo à discussão acerca do quantum debeatur, estando devidamente fundamentada, de modo que, mesmo sem adentrar no âmago do acerto ou erro do decisum, definitivamente não se pode dizer que contenha algum absurdo jurídico ou conclusão teratológica.
Logo, sob qualquer prisma analítico que se submeta a apreciação do caso, uma vez que há previsão legal expressa de instrumento processual para impugnar a decisão judicial, incluindo a possibilidade de recebimento recursal com efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), e não sendo a decisão revestida de características de monstruosidade jurídica agregada a indefectíveis aspectos de abuso de poder, então, sem dúvida, deve incidir de plano a lâmina cortante do art. 10 da Lei no 12.016/2009, liberada no cadafalso da malfadada impetração pelo teor do art. 5o, II, do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, com espeque no art. 5o, II, c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009, indefiro liminarmente a petição inicial, e, com o apoio genérico da art. 485, I, do CPC, extinção do processo sem resolução do mérito.
Sem custas e sem consectários sucumbenciais.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator